Tribunal: TJES
Processo: 0000244-77.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000244-77.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CONSTRUTORA APIA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. PENHORA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CESSAÇÃO. LEI Nº 6.830/80. TEMA REPETITIVO Nº 677/STJ. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento integral do débito, efetivado por meio de depósito judicial decorrente de penhora de ativos financeiros. A parte apelante pleiteia a anulação da sentença, sob o argumento de que os encargos moratórios deveriam incidir até a efetiva entrega do numerário aos cofres públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial do valor executado, oriundo de penhora em execução fiscal, cessa a incidência dos encargos moratórios a cargo do devedor ou se estes persistem até a efetiva disponibilização do valor ao ente público credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O §4º do art. 9º da Lei nº 6.830/80 estabelece expressamente que o depósito em dinheiro do valor executado exonera o devedor da responsabilidade pelos consectários da mora, os quais passam a ser de responsabilidade da instituição financeira depositária.

4)
A legislação especial que rege a execução fiscal apresenta solução normativa específica e contrária à tese recursal, prevalecendo sobre a norma geral em virtude do critério da especialidade

5)
Impõe-se a aplicação da técnica do distinguishing para afastar a incidência do Tema Repetitivo n.º 677/STJ, pois a ratio decidendi do referido precedente, firmado no âmbito de execuções cíveis comuns, não se ajusta às particularidades do rito da execução fiscal.

6)
A conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, prevista no §2º do art. 32 da Lei nº 6.830/80, constitui causa de extinção do crédito tributário, conforme o inciso VI do art. 156 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em execução fiscal, o depósito judicial integral em dinheiro cessa a responsabilidade do devedor pelos encargos da mora, nos termos do §4º do art. 9º da Lei nº 6.830/80.

2. A tese firmada no Tema Repetitivo n.º 677/STJ não se aplica às execuções fiscais, em razão do princípio da especialidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, §4º do art. 9º e §2º do art. 32; Código Tributário Nacional, inciso VI do art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 677; TJES, Apelação Cível N.º 0006210-02.2004.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a definir o regime jurídico aplicável à purgação da mora em execução fiscal, especificamente se o depósito judicial do valor executado, decorrente de penhora, tem o condão de cessar a incidência dos encargos moratórios a cargo do devedor, ou se estes persistem até a efetiva entrega do numerário ao credor.

Sustenta o apelante que a mera realização do depósito em garantia do juízo não possui o condão de afastar os consectários da mora, os quais deveriam continuar a incidir até a efetiva entrega do numerário aos cofres públicos, pugnando pela anulação da sentença extintiva, nos termos do Tema Repetitivo n.º 677/STJ.

A tese recursal, todavia, não merece prosperar.

O §4º do art. 9º da Lei nº 6.830/80 é expresso ao prever que o depósito em dinheiro exonera o devedor da responsabilidade pelos consectários da mora sobre o valor do débito, cuja atualização monetária e juros ficarão, a partir de então, a cargo do banco depositário.

A legislação especial, portanto, oferece solução oposta àquela defendida pelo apelante.

Nesse contexto, afigura-se imperiosa a aplicação da técnica do
distinguishing
para afastar a incidência do Tema Repetitivo n.º 677/STJ ao caso, pois a
ratio decidendi
do referido precedente, firmado no âmbito de execuções cíveis comuns, não se amolda às particularidades da execução fiscal.

Corrobora essa linha de intelecção o disposto no § 2º do art. 32 da Lei nº 6.830/80, que, ao disciplinar a destinação final do depósito judicial, prevê a conversão em renda em favor da Fazenda Pública, hipótese que consubstancia, a teor do inciso VI do art. 156 do CTN, causa extintiva do crédito tributário.

Tal conclusão não destoa do entendimento também adotado por este Tribunal de Justiça em demandas análogas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEF. DEPÓSITO JUDICIAL QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE E OS ENCARGOS DA MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de execução fiscal de crédito tributário, prevê o artigo 151, inciso II, do CTN, dentre as causas típicas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, expressamente, “o depósito do seu montante integral”. Não fosse só, prevê o art. 9º, I e §4°, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) que o depósito integral e em dinheiro exonera o devedor da responsabilidade pelos consectários da mora sobre o valor do débito, cuja atualização ficará a cargo da instituição financeira depositária. 2.
Havendo regulamentação legal específica em sentido diverso, pelo critério da especialidade, é inaplicável a tese consolidada pelo Tema Repetitivo n° 677/STJ (revisado) ao rito das execuções fiscais. 3. De rigor a aplicação de técnica de julgamento consistente no distinguishing, a fim de afastar a aplicação da ratio decidendi firmada no precedente em cotejo ao caso dos presentes autos. 4. Irretocável, nesse tocante, a sentença recorrida que declarou extinta a execução fiscal pelo pagamento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC.
5. A condenação do devedor em honorários sucumbenciais pela rejeição dos embargos à execução fiscal não constitui óbice à fixação da verba honorária em desfavor da parte também no bojo do feito executivo, cuja extinção ocorreu tão somente em razão do pagamento, desde que respeitados os limites legais. 6. Recurso parcialmente provido, com a reforma da sentença apenas para condenar o apelado no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual mínimo do art. 85, §3°, I, CPC (TJES; Apelação Cível N.º 0006210-02.2004.8.08.0011; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 08/Ago/2024)

O caso se amolda ao entendimento exposto, pois a integralidade do crédito exequendo, após a penhora de ativos financeiros, fora depositada em conta judicial e vertida aos cofres municipais, já acrescida da remuneração própria do capital depositado.

Destarte, o provimento jurisdicional objurgado alinha-se à jurisprudência deste Tribunal, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão plenário virtual 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões